Tribunal: TJMT
Processo: 0026175-66.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026175-66.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), MIRIAM GONCALVES BARBOSA - CPF: 719.817.721-20 (ADVOGADO), PAULO RENATO PASCOTTO - CPF: 029.463.471-17 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), LUCINEIA CONCEICAO ARAUJO - CPF: 026.602.731-89 (APELADO), EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA - CPF: 422.151.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
PRINT
DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO- DANO MORAL PRESUMIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

O ‘
print
’ de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Não comprovadas a relação jurídica e a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, que são presumidos.

Não comporta minoração o valor fixado para a reparação com razoabilidade e em consonância com o que tem arbitrado este Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada nos seguintes termos:

“Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Lucineia Conceição Araújo em desfavor de Telefônica Brasil S/A (Vivo S/A), para:

a) Declarar inexistente o débito sub judice;

b) Condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

c) Tornar definitiva a liminar concedida.

d) Condenar a requerida, com a totalidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

e) Condenar a Requerida, ora reconvinda, ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da Reconvenção, nos termos do art. 85, §1o do CPC.

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste a autora o interesse na execução da sentença.

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2o do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.”

A apelante suscita a preliminar de coisa julgada e requer a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, V do CPC.

Alega que agiu em exercício regular de direito ao incluir a apelada em cadastros de proteção ao crédito, já que a cobrança é lícita pois a dívida tem origem em contrato firmado entre as partes e decorre de seu inadimplemento.

Discorre sobre força probatória das telas sistêmicas.

Defende que restou demonstrada a inocorrência de ato ilícito e, desse modo, não há que falar em reparação por danos morais.

Subsidiariamente, pede a redução desse montante.

Assinala ainda que os juros de eventual condenação pelos danos morais devem incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente o débito, condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

A apelante, inicialmente, suscita a preliminar de coisa julgada em virtude do processo n. 8011725-68.2017.8.11.0001 com as mesmas partes, no entanto, apesar de constarem as mesmas partes não há qualquer comprovação de que se tratem de mesmo objeto ou causa de pedir, e dessa forma,
rejeito a preliminar
.

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que foi incluída pela apelante nos cadastros de inadimplentes por débito de R$ 102,99, com a qual, no entanto, não teria realizado nenhuma avença.

A requerida, por sua vez, aduz que a autora adquiriu seus serviços e anexa aos autos
prints
de tela de computador que demonstram o pagamento das cobranças de abril e maio de 2015 e faturas dos meses de junho, julho, agosto, novembro e dezembro de 2015 (Id. 112603569).

Ocorre que
o ônus de provar a relação contratual e a existência do débito é da empresa prestadora do serviço, que, no entanto,
não juntou aos autos cópia da suposta avença, documentos utilizados na negociação ou gravação das ligações telefônicas para a central de atendimento (
call center
), mas somente os
prints
, sendo documento insuficiente, produzido de forma unilateral e facilmente manipulado.

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Inaplicável a Súmula 385 do STJ ao caso, porque embora a parte autora tenha tido seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, verifica-se que a inscrição fora posterior a data da inscrição feita pela operadora requerida. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ). A repetição do indébito, seja simples ou em dobro, pressupõe o efetivo pagamento indevido pela parte, o que não ocorreu no caso. (N.U 1003501-89.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Ademais, diferentemente do que argumenta a operadora de telefonia, os endereços fornecidos pela parte autora e o constante em seus cadastros não são os mesmos, o que corrobora com a tese de fraude perpetrada em nome da autora perante a requerida.

Logo, a documentação anexada não confirma de modo satisfatório a licitude da cobrança, o que afasta a tese de exercício regular do direito, situação que gera dano moral presumido e passível de indenização, como bem registrado pelo juízo
a quo
.

A reparação deve atender ao disposto no artigo 944 do Código Civil, com a estipulação de valor que cumpra o caráter sancionatório e inibitório, seja suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, e leve em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Em atenção a esses critérios, a quantia de R$ 6.000,00 fixada na primeira instância mostra-se razoável e proporcional à situação narrada e está em harmonia com o posicionamento deste Tribunal.

A apelante assinala ainda que os juros de eventual condenação pelos danos morais devem incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Contudo, na reparação por prejuízos decorrentes de responsabilidade extracontratual, como nesta hipótese, os juros moratórios são aplicados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022